Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719698-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0705528-20.2019.8.07.0007 – id 156862428) que, em liquidação de sentença, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em razão de ausência de evidências da sua hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas afetas a atual fase, sob pena de indeferimento. Alega, em suma, que litiga pelo pálio da justiça gratuita. Junta ofício informando ao Juízo a quo decisão de concessão da gratuidade, proferida em sede de agravo de instrumento em 23/02/12. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. Intimado a comprovar sua hipossuficiência (id 47156588), o agravante juntou documentos (ids 47526215; 47526223), sendo concedida derradeira vez prazo para comprovar a necessidade do benefício (id 47649216), entretanto, deixou o prazo transcorrer in albis. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Intimado para comprovar a necessidade do benefício – CPC 99, §2o, o recorrente limitou-se a juntar documentos já apresentados ao Juízo a quo, dentre eles declaração de isenção de IR, bem como declaração de hipossuficiência datada de 14/07/11, os quais não demonstram a atual capacidade financeira do agravante. Saliento que o recorrente deixou de apresentar extratos bancários atualizados, contracheques e declaração de hipossuficiência atualizada, ou outros documentos que reputasse necessário para comprovar o estado de miserabilidade. Outrossim, o agravante não comprova despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC 1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que a agravante não possua condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita. 2. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.686.400, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023) Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR